Tribunal: TJSP
Processo: 2108443-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Inclusão de sócia de empresa devedora no polo passivo. Questão que não fez parte da decisão recorrida, como também preclusa. Não conhecimento. Penhora de aluguéis. Ausência de comprovação de que exista penhora no rosto dos autos em outra ação. Ausência de garantia dupla. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte, e no conhecido, improvido.